Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face de ato atribuído ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que embora tenha inicialmente deferido o pedido da defesa, de realização de laudo agronômico complementar, posteriormente indeferiu o pedido de produção da prova, invocando para tanto, resposta do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, no sentido da impossibilidade técnica de execução da diligência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica agronômica, a qual objetiva identificar o estágio e o sexo de cada uma das mudas, clones e plantas de Cannabis aprendidas com o paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (constrangimento ilegal).
4. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que não considere necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Logo, a análise acerca da necessidade de realização de perícia técnica encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado que conduz a instrução processual.
5. Os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (IAC no 16) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 506) não se aplicam ao caso em análise. Isso porque, em princípio, o impetrante não possui autorização legal ou judicial para o cultivo de cannabis, tendo agido , em um juízo de cognição sumária, em desacordo com a legislação vigente e, além disso, o contexto em que os produtos foram apreendidos distanciam do entendimento firmado.
6. Por restar devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido de produção de prova pericial formulado pela defesa, não há nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido na decisão proferida pela apontada autoridade coatora.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.